Tribunal: TJBA
Processo: 8182800-36.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8182800-36.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: IRLAN AMÂNCIO DAMASCENO ANUNCIAÇÃO Advogado(s): GISELLY MARTINELLI FREITAS EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. CONVERSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EM ACIDENTÁRIO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECONHECIMENTO DO NEXO CAUSAL PELA PERÍCIA, MAS AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA DO EMBARGANTE. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS CUMULATIVAMENTE. TEMA APRECIAÇÃO. RECURSO HORIZONTAL DESACOLHIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração n. 8182800-36.2023.8.05.0001, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DESACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.